Tribunal: TJDFT
Processo: 0002411-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002411-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KATHLEEN APARECIDA GINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Postula a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD em sua máxima fração; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Registre-se que os pedidos foram deferidos na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esses pedidos. 2. Inviáveis a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes. 3. Fixada a pena-base no patamar mínimo legal, inviável maior redução na segunda fase do cálculo da pena, ainda que presente a atenuante da menoridade relativa. Atenção ao enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, defendendo a necessária redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. Pugna, também, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena em seu grau máximo, caracterizado o tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 65 do CP. Isso porque, em relação à tese recursal da redução da pena aquém do mínimo legal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a referida matéria gravita, nesse ponto, em torno desse tema, e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, melhor sorte não colhe a insurgente no tocante à tese jurídica da aplicação da causa de redução da pena no grau máximo, em razão do reconhecimento da prática do tráfico privilegiado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a referida tese recursal, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005